Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732141-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. D E C I S Ã O Em peças de IDs 50270888 e 50444975, as partes informam que foi prolatada sentença (ID 50270889) no mandado de segurança da origem de onde extraída a r. decisão que desencadeou o recurso. Logo, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador